Tribunal: STF
Processo: HC 208831
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de usura e embaraço à investigação criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Gerber e outro em favor de Omar Sena Abud, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental na petição avulsa no REsp 1.852.897/RS.



    Narra a inicial que o Paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática dos delitos de embaraço à investigação criminal e de usura (arts. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013 e 4º, ‘a’ e § 2º, IV, ‘a’, da Lei 1.521/1951).



    Extraio do acórdão recorrido:



     “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. USURA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ANPP. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. DESCABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 28-A possui, sim, eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor; no entanto, a celebração de ANPP somente será viável se ainda não tiver sido recebida a denúncia.



    2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 9/3/2017 (e-STJ, fls. 1.044-1.077), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, de modo que não há falar em aplicação do instituto do ANPP.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de o Recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Ressalta a pendência de julgamento do HC 185.913 por esta Suprema Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ação penal de origem e a aplicação do acordo de não persecução penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste ao Paciente.



    Na espécie, a Corte Superior consignou que ‘o art. 28-A possui, sim, eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor; no entanto, a celebração ANPP somente será viável se ainda não tiver sido recebida a denúncia Cumpre observar que, no caso dos autos, a denúncia foi recebida em 09/03/2017 (e-STJ, fls. 1.044-1.077), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, de modo que não há falar em aplicação do instituto do ANPP. 



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, ‘a denúncia foi recebida em 09/03/2017’, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Ademais, a Defesa somente se manifestou sobre a formulação do acordo de não persecução penal em sede de recurso especial. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora